Tribunal: TJDFT
Processo: 0002432-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ASSINATURA COMO REQUISITO ESSENCIAL DO CHEQUE. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A rejeição dos embargos declaratórios por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC não implica negativa de prestação jurisdicional por parte do magistrado. Da leitura dos embargos, verifica-se que o recorrente se insurge basicamente contra a regra de distribuição do ônus da prova e o alegado encerramento prematuro da instrução. Observa-se, assim, apenas explícito inconformismo do apelante em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento do magistrado de origem ao julgar procedentes os embargos à execução. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual dos embargos de declaração. Logo, não há falar em nulidade da decisão que não acolhe os aclatórios. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
2. Se, em embargos à execução, houver impugnação à veracidade de assinatura aposta em cheque, compete ao portador do título comprovar a sua autenticidade, conforme disposição do art. 429, II, do CPC. Nesse esteio, a instância de origem procedeu corretamente ao imputar ao embargado, ora apelante, o ônus de comprovar a autenticidade da subscrição do cheque, de modo que não se verifica o erro de procedimento. Preliminar de nulidade da sentença por erro de procedimento rejeitada.
3. O juiz é o destinatário da prova, sendo dele a incumbência de determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias à formação de seu convencimento. No caso, entendendo o magistrado que a falsidade deveria ser comprovada por perícia grafotécnica, a ausência de designação de audiência de instrução ou de outras provas não importa cerceamento de defesa, de acordo com a norma insculpida art. 370, parágrafo único, do CPC. Diga-se, ainda, que instado a manifestar sobre a produção de provas, o apelante requereu o julgamento antecipado da lide, além de não arcar com os honorários da perícia grafotécnica. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. A autenticidade da assinatura aposta no cheque n. 00056 (ID 16942737, p. 6) foi impugnada, sob a alegação de que a ordem de pagamento foi fruto de estelionato, conforme registrado no boletim de ocorrência de ID 16942736. Consta do aludido boletim de ocorrência (n. 6.038/2016-2, da 5a Delegacia de Polícia, de 21/5/2020) que a cártula teria sido objeto de furto, e com assinatura grosseiramente falsificada teria sido colocada em circulação, apresentando o valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Segundo a previsão dos arts. 1o e 2o da Lei n. 7.357/85, a assinatura autentica é requisito essencial para a validade do cheque. Sem ela, a cártula não constitui título executivo hábil a embasar processo de execução. Assim, a demanda executiva padece de nulidade, a teor do estatuído no art. 803, I, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.